Tribunal: TJPA
Processo: 0001981-46.2018.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5856 - Tráfico Interno de Pessoas
Data de julgamento: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001981-46.2018.8.14.0009
APELANTE:
BENEDITO EDSON TEIXEIRA MONTEIRO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
É improcedente o pleito. A
materialidade
do crime resta evidenciada pelos Autos de Apresentação e Apreensão de fls. 18 e 19 - Autos Apensos, constando que além da droga (OXI) encontrada a quando da prisão em flagrante do apelante, ainda fora encontrada nova quantidade de drogas em sua casa com a mesma característica da apreendida no momento da prisão, bem como apetrecho para a mercancia de entorpecentes (Balança de precisão). Ainda de forma a comprovar a materialidade do delito, tem-se nos autos Laudo Toxicológico Definitivo à fl. 22/23.

Já a
autoria
do crime está comprovada nos autos pela narrativa em Juízo dos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do apelante, bem como da averiguação na casa do réu, onde fora encontrada o restante da droga, bem como uma balança de precisão. Da narrativa convicta e uníssona dos militares se extrai que o réu foi flagrado, primeiramente, tentando se livrar de 01 (uma) pedra de OXI, durante uma perseguição policial, e, posteriormente, foram encontradas na residência do réu 27 (VINTE E SETE) PEDRAS DE OXI embaladas em um plástico de cor verde, ou seja, com a mesma característica da droga que foi jogada fora pelo réu durante a perseguição policial, sendo, ainda, apreendida na residência do réu UMA BALANÇA DE PRECISÃO, utensílio usualmente utilizado no fracionamento e pesagem de droga.

Ressalta-se, por oportuno, que a narrativa dos policiais militares podem perfeitamente serem utilizadas como provas para a condenação do apelante, em razão de serem dotadas de fé pública, já que estes estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, máxime em razão de estarem alinhadas as narrativas às demais provas dos autos.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do conheçer estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
O julgamento do presente feito foi presidido pela
Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001981-46.2018.8.14.0009
APELANTE:
BENEDITO EDSON TEIXEIRA MONTEIRO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
BENEDITO EDSON TEIXEIRA MONTEIRO
, contra Sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, atualizado desde a época do fato, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória na data de 22/02/2017, em Bragança/PA,
BENEDITO EDSON TEIXEIRA MONTEIRO
foi preso em flagrante em virtude da prática do crime de tráfico de entorpecentes. Ainda segundo a inicial, durante uma ronda da Polícia Militar, foram avistados 2 suspeitos em uma motocicleta, que ao receberem ordem de parada, o indiciado jogou fora um objeto que estava em seu bolso, onde foi constatado que o objeto descartado se tratava de uma pedra de OXI, embalada em um papel verde, tendo ainda sido encontrado em poder do apelante no momento de sua prisão o valor de R$ 70,00 (setenta reais), que após algumas horas, a polícia militar recebeu uma denúncia afirmando que na Rua Castilho França, em um beco, estaria ocorrendo venda de drogas, que ao se deslocarem para o endereço informado, a vizinha da residência denunciada, irmã do acusado, ao ser indagada sobre a identificação do morador, respondeu que o residente era seu irmão,
BENEDITO EDSON TEIXEIRA MONTEIRO
, que ao revistarem a residência, foi encontrado
27 (VINTE E SETE) PEDRAS DE OXI
embaladas em papel verde (da mesma forma da qual fora encontrada em posse do indiciado), também foi encontrada na residência do acusado
UMA BALANÇA DE PRECISÃO
e a carteira de identidade do acusado, que apenas o acusado residia no imóvel vistoriado.

Ainda segundo a denúncia, o acusado durante seu interrogatório na Delegacia, confirmou ter arremessado uma (01) pedra de óxi que estava em seu bolso, quando foi abordado pelos policiais, assim como afirma ter conhecimento que as drogas estavam em sua residência, contudo, negou que lhe pertencem, aduzindo que as referidas drogas encontradas pertencem ao nacional ANTONIO PAULO, locatário de sua residência. Segue narrando, a denúncia que, o indiciado já foi preso 02 (duas) vezes por tráfico de entorpecentes e estava cumprindo pena em regime aberto. Ao final, afirma o Parquet, que os indícios de autoria e a prova da materialidade do delito estão presentes nos autos, e por fim, requer a condenação do acusado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 05/04/2018. (fl.06).

Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 22/23.

À fl. 23, fora ratificado o recebimento da denúncia.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 50/55)

Inconformado,
BENEDITO EDSON TEIXEIRA MONTEIRO
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 59), com razões recursais às fls. 64/67.

Aduz, em suma, que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar o édito condenatório do apelante, sobretudo em razão da negativa de autoria deste, pelo que requer a absolvição deste.

Às fls. 68/71, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 74)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 78/80-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual
.

Belém/PA, 08 de julho
de 2020
.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de Tráfico de Drogas perpetrado pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do crime resta evidenciada pelos Autos de Apresentação e Apreensão de fls. 18 e 19 - Autos Apensos, constando que além da droga (OXI) encontrada a quando da prisão em flagrante do apelante, ainda fora encontrada nova quantidade de drogas em sua casa com a mesma característica da apreendida no momento da prisão, bem como apetrecho para a mercancia de entorpecentes (Balança de precisão). Ainda de forma a comprovar a materialidade do delito, tem-se nos autos Laudo Toxicológico Definitivo à fl. 22/23.

Já a
autoria
do crime está comprovada nos autos pela narrativa em Juízo dos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do apelante, bem como da averiguação na casa do réu, onde fora encontrada o restante da droga, bem como uma balança de precisão. Da narrativa convicta e uníssona dos militares se extrai que o réu foi flagrado, primeiramente, tentando se livrar de 01 (uma) pedra de OXI, durante uma perseguição policial, e, posteriormente, foram encontradas na residência do réu 27 (VINTE E SETE) PEDRAS DE OXI embaladas em um plástico de cor verde, ou seja, com a mesma característica da droga que foi jogada fora pelo réu durante a perseguição policial, sendo, ainda, apreendida na residência do réu UMA BALANÇA DE PRECISÃO, utensílio usualmente utilizado no fracionamento e pesagem de droga.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a narrativa das testemunhas de acusação em Juízo (mídia audiovisual à fl. 49):
A testemunha WELLINGTON MOURA, durante a instrução, afirmou que receberam uma denúncia anônima de venda de drogas, que chegando ao local, avistaram o suspeito, o qual ao avistar a polícia jogou fora um objeto, que foi constatado que se tratava de uma pedra de `OXI¿, que após conduzir o acusado à DEPOL, chegou uma outra denúncia informando a ocorrência de tráfico de drogas na residência do acusado, que outra equipe se deslocou para o local, sendo que foi encontrada droga no local.
A testemunha, JOSÉ RONALDO DA CONCEIÇÃO, afirmou, em Juízo, que depois da denúncia, saíram em perseguição ao acusado, o qual ao ver a viatura jogou fora a droga, que ao procurarem a droga onde ele a havia jogado, encontraram uma pedra de OXI¿. Que logo após os fatos, uma outra guarnição encontrou drogas na casa do acusado.
A testemunha CLISME CLEY DE OLIVEIRA, durante a instrução, afirmou que, participou da guarnição que realizou a apreensão da droga na casa do acusado, que a irmã do acusado os levou até a residência do acusado, que durante a revista no imóvel foi encontrada a droga, à qual foi apreendida e levada até a delegacia, onde o acusado se encontrava por conta da diligência interior, e que ao ser questionado o acusado confessou propriedade da droga apreendida em sua residência, que apenas o acusado morava na casa.
A testemunha ANDERSON WILKER DA SILVA, afirmou que, receberam denúncia de tráfico de drogas na casa do acusado, que a irmã do acusado os levou à residência do acusado, sendo encontrada na sala uma vasilha contendo 27 petecas de OXI, sendo que as pedras se encontravam embaladas com o mesmo tipo de embalagem (um plástico de cor verde) da droga encontrada com o acusado pela primeira guarnição, que também encontram na residência do acusado, sobre uma mesa, uma tesoura e um BALANÇA DE PRECISÃO.

Ressalta-se, por oportuno, que a narrativa dos policiais militares podem perfeitamente serem utilizadas como provas para a condenação do apelante, em razão de serem dotadas de fé pública, já que estes estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, máxime em razão de estarem alinhadas as narrativas às demais provas dos autos.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 08 de julho de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator